Tribunal: TJDFT
Processo: 0014541-65.2016.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA SEM DECRETAÇÃO DE AUSÊNCIA. GENITORA DA AUTORA. EXISTÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, nos autos da ação de declaração de morte presumida, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, “diante da ausência de documento que comprove a existência” da pessoa natural objeto do pedido declaratório.
2. Registre-se que, por ocasião do Acórdão n. 1150639, desta Relatoria, esta douta 2a Turma Cível reconheceu, na espécie, o interesse de agir da autora, ora apelante, em ajuizar ação declaratória de morte presumida, sob o entendimento de que “também se afigura cabível a declaração de morte presumida quando o óbito for extremamente provável em razão do decurso razoável de tempo, em situações nas quais as circunstâncias indiquem que o desaparecimento da pessoa natural ocorreu em razão de exposição a perigo que torne altamente provável a ocorrência de sua morte”.
3. Após o trânsito em julgado do referido julgado, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, para regular tramitação do feito. Sobreveio, então, nova sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Interposto recurso de apelação pela autora, esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1219066, deu provimento ao recurso, para cassar a r. sentença, diante da ausência da necessária intimação, pelo Juízo a quo, da Defensoria Pública, que assiste à parte autora.
4. Com o retorno dos autos à origem para regular tramitação, o Juízo a quo facultou à autora, ora apelante, a produção de provas com a finalidade de demonstrar a existência de sua genitora, inclusive mediante pesquisas em sistemas eletrônicos conveniados a este e. Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Infojud, SIEL, bem assim mediante expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Todas essas diligências, entretanto, não foram frutíferas.
5. Igualmente, consigne-se que, passadas essas providências, a apelante foi intimada pelo Juízo de origem a juntar a certidão de nascimento ou de casamento de sua genitora, ocasião esta em que se limitou a confessar que não contaria com “qualquer documento pessoal” da pessoa natural objeto do pedido declaratório.
6. A par de tal quadro, destaque-se que a declaração de morte presumida da pessoa natural é um consectário lógico de sua anterior existência. Logo, à míngua de documentação que denote a existência da genitora da apelante, afigura-se inviável o prosseguimento da ação declaratória de morte presumida ajuizada na origem, razão pela qual se revela escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.